Tribunal: STF
Processo: CC 7159
Classe: CC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-09
Data de publicação: 2006-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO
   INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA
   PROVIMENTO.
Inexiste conflito de competência quando
   juízo-auditor militar e Superior Tribunal Militar afirmam não ser
   da competência da Justiça Militar o julgamento do feito.
O que
   existe nos autos é mero desacordo da parte com a declaração de
   incompetência formulada na Justiça Militar.
O suscitante
   pretende utilizar-se do Poder Judiciário como órgão de consulta,
   o que é inadmissível.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.